Tribunal: TJMT
Processo: 1024885-74.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024885-74.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (APELADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO – ANTES DA CITAÇÃO – CRÉDITO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO – MONTANTE CORRESPONDENTE AO CRÉDITO CONSTANTE NA INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em crédito remanescente, se o depósito do crédito corresponde ao montante atualizado até o ato da citação, o que impera na aplicação do comando disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
CRISTIANO MARIN
, em que o crédito foi extinto em decorrência do pagamento do débito,
conforme o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em custas, ou honorários advocatícios.

O Apelante, em síntese, aponta que existe crédito remanescente a ser pago, uma vez que, no momento do pagamento, não foi se atentou quanto à atualização do crédito exequendo.

Pugna, então, pela reforma do ato sentencial, no intuito de que o executivo fiscal prossiga, a fim de que seja cobrado o crédito restante.

O Recorrido, não apresentou contrarrazões ao recurso.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, que julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento do débito.

A
única questão a ser analisado no presente recurso é com relação a necessidade de prosseguimento do feito, a fim de que seja satisfeito crédito
remanescente
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante

ajuizou, em
17/11/2020
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
Cristiano Marin
, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDAs n.º 22152/2020 e, 22153/2020 decorrente do não recolhimento de IPTU, no período de 2016 a 2018, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 16.271,40 (dezesseis mil e duzentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos
).

Recebida a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada para pagar o débito ou garantir a execução, no prazo de 05 (cinco) dias (ID.
197646283
).

A
parte promovida foi citada em 24/09/2021. E, em 14/10/2021, comparece aos autos informando que
que efetuou o pagamento da dívida perseguida, conforme comprovantes de pagamento em anexo, em 13 de julho de 2021, ou seja, 2 (dois) meses antes da referida citação aos autos.
ID.
197646290
.

Intimado, 25/06/2022, o Exequente, requere nova citação sob o argumento de que existe um saldo remanescente referente
ao imóvel de nº 232955, no valor atualizado de R$ 5.339,98 (cinco mil trezentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos),

Em 29/08/2023, o Magistrado profere a sentença, extinguindo a execução, ante o pagamento do débito, conforme o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Desde já, registra-se a impossibilidade de provimento do apelo.

Isto se dá em razão de que, pelo que se observa do feito, o Recorrido, no ID nº
197646290, efetuou o
depósito integral

do
débito

cobrado
.

Como é sabido, a referida medida é circunstância que suspende o crédito tributário, consoante regulado no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, veja-se:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

II - o depósito do seu montante integral;

[...]

Com a referida suspensão, é certo que a cobrança resta suspensa, e, de maneira automática, a atualização do crédito deve acompanhar o depósito, já que os índices devem ser equiparados.

De maneira contrária, não há sentido no depósito integral, uma vez que o crédito nunca seria suspenso, já que, com pouco tempo, o valor da execução excederia o depósito realizado e a cobrança seria restaurada, a gerar insegurança jurídica ao Devedor.

Ato contínuo, o próprio dispositivo do artigo 151 do Código Tributário Nacional perderia seu sentido, pois, sua finalidade é conferir aos jurisdicionados a segurança de que o crédito tributário deixará de inferir seus efeitos.

A retornar ao caso concreto, observa-se que,
o pagamento foi efetuado referente ao valor do crédito exequendo, atualizado pelo próprio Exequente quando da citação da parte executada.

Dessa maneira, a demanda da Fazenda Pública se mostra sem razão, eis que o Executado cumpriu com sua obrigação.

A única argumentação que seria razoável, é de que,
no momento do pagamento
, o crédito estaria desatualizado, mas, como é sabido, a atualização da Certidão de Dívida Ativa é uma obrigação inerente ao fisco, e imputar esta responsabilidade ao Devedor excede os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso dos autos, é certo que ocorreu o pagamento suficiente da dívida, uma vez que a satisfação da dívida se deu por meio de pagamento espontâneo antes da citação.

E, por ocasião do pagamento, a única menção acerca do real valor do crédito, era o constante na própria exordial, tanto que junta aos autos os documentos de arrecadação municipal – DAM, emitidos pelo próprio Fisco. Logo, não seria possível atribuir a falta de atualização ao Recorrido, no momento de quitação.

Dessa forma, é certo que a Apelação não pode prosperar, já que o depósito foi realizado de maneira integral.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença refutada, em face da satisfação integral da dívida, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024